Tribunal: TJMT
Processo: 0033610-62.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033610-62.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PLINIA RODRIGUES MACEDO - CPF: 976.490.901-91 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE CUSTEIO DE
PROCEDIMENTO DE INFILTRAÇÃO ARTICULAR COM O FORNECIMENTO DE ÁCIDO HIALURÔNICO (VISCOSUPLEMENTAÇÃO)
- TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DO AUTOR – ROL TAXATIVO DA ANS –NEGATIVA DE COBERTURA – LEGALIDADE -
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC

– INTERPOSIÇÃO RECURSAL LIMITADA AO PREQUESTIONAMENTO DA DECISÃO E DA MATÉRIA
–
INADMISSIBILIDADE
– ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS. 1. . O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo. 2. A cobertura de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do médico que acompanha o paciente, devendo ser observados, prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura mínima. 3. Considerando a incontroversa a ausência de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, do procedimento de viscosuplementação (injeção de ácido hialurônico), ainda que tenha sido indicado por profissional habilitado e que conhece profundamente as necessidades da paciente, não é razoável obrigar o custeio pelo plano de saúde. 4. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PLINIA RODRIGUES MACEDO, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que
, à unanimidade, proveu o recurso de Apelação no
0033610-62.2014.8.11.0041
,

interposto pela ré/embargada, para reformar a sentença que condenou a Cooperativa/ré/embargante
“a custear/autorizar o procedimento de infiltração articular com o fornecimento de ácido hialurônico (viscosuplementação), tal como prescrito pelo profissional habilitado
”
, por entender que “
se o contrato prevê expressamente que

somente serão cobertos e autorizados os exames complementares de diagnóstico e tratamento, desde que, previamente autorizados pela CONTRATADA e solicitados por médicos cooperados, com previsão expressa no Rol de Procedimentos do CONSU – Resolução no 10
” (Cláusula “7.3” – cf. Id. no 34004475 - pág. 5), a solução da controvérsia sobre a licitude da negativa de custeio do fornecimento de ácido hialurônico (viscosuplementação), depende das suas listagens naquele rol, e a conclusão é em sentido oposto ao da sentença.

A autora/embargante defende a inaplicabilidade da tese firmada no REsp no 1.886.929/SP, que entendeu pela taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar porque a negativa da Unimed baseou-se na tese de que o fármaco requerido pela autora/embargada (injeção de ácido hialurônico) é de uso domiciliar, fato ignorado pelo acórdão embargado.

Sustenta, ainda, a necessidade de reabertura da fase instrutória para que os litigantes demonstrem (ou não) e estão preenchidos os requisitos firmados no julgamento do REsp no 1.886.929/SP “
especificamente se o tratamento está previsto no rol da ANS e, em caso negativo, se estão preenchidos os critérios para mitigação do referido rol (tais como não ter sido o tratamento indeferido pela ANS, ter comprovação de eficácia e ter recomendação de órgãos técnicos)
”.

Pede, pois, que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para que seja mantida a obrigação imposta à ré/embargada de fornecimento
de ácido hialurônico (viscosuplementação), tal como prescrito pelo profissional habilitado
”
, e, ainda, para prequestionar o direito e garantias constitucionais, juntamente com os artigos pertinentes ao caso (cf. Id no 210896186).

A Cooperativa/embargada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 211771681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
”
(Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

Sobreveio aos autos o Agravo ao STJ no 1743180-MT (cf. Id. no 106164483), provido parcialmente pelo eg. STJ, que determinou o retorno dos autos à esta Corte estadual para que “profira nova decisão à luz das teses firmadas por ocasião do julgamento do EREsp no 1.886.929/SP
” (cf. Id. no 182237655).

Assim, diante da determinação da Corte Superior, passo à análise dos autos em consonância com as diretrizes apontadas no EREsp no 1.886.929/SP, essencialmente quanto à existência (ou não), de obrigação legal e/ou contratual da Cooperativa/ré de fornecer tratamento médico solicitado pela parte autora - procedimento de infiltração articular através do fornecimento de ácido hialurônico (viscosuplementação), para tratamento

de “candromalacia patelar avançada, e lesão conditral do compartimento medial de ambos os joelhos -, cuja negativa fundou-se na ausência de obrigação de custear tratamentos médicos que não se encontrem no rol de procedimentos da ANS, tampouco medicamentos de uso domiciliar.

No caso, a sentença tem como pedra basilar o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não tem caráter taxativo.

Sobre a temática recursal
destaco que permaneço filiado à corrente que julga ser taxativo o rol da ANS, entendo não ser cabível, portanto, o custeio de tratamento médico que não esteja previsto naquele rol; anoto que, em “overruling”, a 4a Turma do eg. STJ proclamou o entendimento de que o rol da ANS é taxativo, e não exemplificativo
. (...).

Assim,
se o contrato prevê expressamente que “
somente serão cobertos e autorizados os exames complementares de diagnóstico e tratamento, desde que, previamente autorizados pela CONTRATADA e solicitados por médicos cooperados, com previsão expressa no Rol de Procedimentos do CONSU – Resolução no 10

” (Cláusula “7.3” – cf. Id. no 34004475 - pág. 5), a solução da controvérsia sobre a licitude da negativa de custeio do fornecimento de ácido hialurônico (viscosuplementação), depende das suas listagens naquele rol, e a conclusão é em sentido oposto ao da sentença.

No mesmo sentido, especificamente em casos envolvendo o tratamento não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS.

Como se vê, especialmente dos trechos grifados, não se constata, pois, a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do que restou definido, muito menos

de contradição entre as proposições decisórios como alega a embargante, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória, procrastinando desnecessariamente o andamento processual,
como se vê do m
anifesto caráter protelatório da tese recursal, bastando simples leitura do v. acórdão embargado (obviamente, de seu conteúdo como um todo, conforme recomenda a boa técnica jurídica) para se observar tais informações, afinal, repita-se, este recurso serviu para a autora/embargante reeditar o seu inconformismo com a solução dada à controvérsia.

Quanto a necessidade de reabertura da fase instrutória, para que os litigantes demonstrem (ou não) e estão preenchidos os requisitos firmados no julgamento do REsp no 1.886.929/SP “
especificamente se o tratamento está previsto no rol da ANS
”, registro que a medida é totalmente inócua diante dos elementos probatórios contidos nos autos, especialmente diante da irrefutável comprovação de que o contrato celebrado pelas partes prevê expressamente que “
somente serão cobertos e autorizados os exames complementares de diagnóstico e tratamento, desde que, previamente autorizados pela contratada e solicitados por médicos cooperados, com previsão expressa no Rol de Procedimentos do CONSU – Resolução no 10
” (Cláusula “7.3” – cf. Id. no 34004475 - pág. 5 -
destaquei
), sendo incontroversa a ausência de previsão, no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, do procedimento de viscosuplementação (injeção de ácido hialurônico).

A cobertura de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do médico que acompanha o paciente, devendo ser observados, prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura mínima, sendo, pois, legítima a negativa de cobertura pelo plano de medicamento não previsto.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador e para ser válido, bem como atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se apenas a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; assim, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos
de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024